Tribunal: TCU
Processo: 014.830/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de verificar a regularidade dos pagamentos de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada e de parcelas garantidas por decisões judiciais, assim como o cumprimento de deliberações anteriores do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada na Universidade Federal do Acre para verificar a regularidade dos pagamentos de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada e de parcelas garantidas por decisões judiciais, assim como o cumprimento de deliberações anteriores do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Universidade Federal do Acre, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, no prazo de sessenta dias: 9.1.1. suspenda o pagamento das rubricas mantidas em folha por determinações judiciais que perderam força executória, discriminadas no Apêndice III do relatório de auditoria, em vista do previsto no art. 37, caput e inciso X, da Constituição Federal e no Enunciado 279 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.1.2. identifique a situação geradora de cada um dos quintos/décimos que estão sendo pagos aos servidores, conforme discriminado pela decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal em 18/12/2019 no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, ou seja, se decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial sem trânsito em julgado ou de decisão administrativa, para os fins estabelecidos pelo STF no julgado mencionado; 9.1.3. verifique a adequação dos valores pagos a título de décimos incorporados no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 aos parâmetros definidos no Acórdão 1915/2012-TCU-Plenário e promova as retificações que se fizerem necessárias; 9.1.4. dê pleno cumprimento às deliberações a seguir especificadas, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 aos gestores omissos: Deliberações pendentes de cumprimento Item 1.7.3.7 do Acórdão 3031/2014-TCU-Primeira Câmara Item 1.8.3.1 do Acórdão 7/2014-TCU-Plenário Itens 9.2.7 e 9.2.8 do Acórdão 1915/2012-TCU-Plenário 9.1.5. institua procedimento de acompanhamento das ações judiciais com repercussão na folha de pagamento, para os fins previstos no art. 4o da Portaria Normativa 6/2016, da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público; 9.2. dar ciência à Advocacia-Geral da União, para as providências cabíveis, sobre o não cumprimento, pela Procuradoria Federal junto à Universidade Federal do Acre, do encargo previsto no art. 8o do Decreto 2.839/1998, o que tem resultado em pagamentos indevidos a pessoal.